Tribunal: TJDFT
Processo: 0747502-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747502-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR RYAN FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de desclassificação da conduta para uso compartilhado quando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 2. No caso, o conjunto probatório aponta, indene de dúvidas, que o réu foi flagrado comercializando substância entorpecente, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, filmagens, declaração extrajudicial do usuário e as circunstâncias da prisão em flagrante. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Afirma que a existência de passagens infracionais, as quais resultaram em concessão da remissão ou mesmo no arquivamento sem imposição de sentença condenatória, não impedem a concessão do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58671543): "(...) No ponto, o afastamento do privilégio deve ser mantido, uma vez que as recentes passagens pela Vara da Infância e Juventude do réu evidenciam habitualidade da atividade criminosa e não autorizam a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, conforme estabelecido no julgamento do EREsp 1916596/SP, Terceira Seção (08/09/2021, DJe 04/10/2021)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (EDcl no HC 717.216/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). No mesmo sentido: HC 923,058/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1/7/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021